Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700333-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSINALDO JACINTO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, em ação de conhecimento proposta por JOSINALDO JACINTO DE LIMA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação revisional de contrato com pedido de tutela de urgência formulado por JOSINALDO JACINTO DE LIMA contra SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, partes qualificadas. Afirma que em outubro de 2010 celebrou contrato de seguro saúde com a ré, na modalidade coletivo por adesão. De lá para cá, a parte autora recebeu correspondência comunicando o reajuste anual (sempre em julho de cada ano), bem como em maio de 2020, reajuste em razão da mudança de faixa etária (maior de 59 anos), na variação de 131,46%, o que elevou a mensalidade de R$ R$ 1.341,32 para R$ 3.106,46. Após os reajustes anuais de julho de 2020 e 2021, a mensalidade alcança a monta de R$ 5.013,04. Neste contexto, pugna, em antecipação de tutela pela revisão do valor da mensalidade, com revisão do percentual de reajuste anual, bem como o aplicado no reajuste de faixa etária. É o relato do necessário. Decido. No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada a fim de que sejam revistos os reajustes anuais e o reajuste por faixa etária aplicados pelo plano de saúde réu. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em lei, probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tudo na forma do artigo 300, caput, do CPC. O contrato de prestação de saúde é na modalidade coletiva por adesão e não individual. Em face dessa premissa, é legítimo o reajuste de mensalidade de plano de saúde tanto com a periodicidade anual quanto em virtude na mudança de faixa etária do beneficiário, com o intuito de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que exista previsão contratual e sejam observadas as normas regulamentares pertinentes. Contudo, é evidente que apesar de possível o reajuste por faixa etária este não pode ser desproporcional, com a oneração excessiva ao consumidor ou com imposição de discriminação ao idoso. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o mencionado reajuste é valido desde que: a) tenha sido previsto contratualmente; b) tenha havido a observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Colaciono precedente neste sentido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MUDANÇA DE FAIXA. IDOSO. ANS No 63/2003. 1. Falta interesse de agir quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita em sede de agravo de instrumento, tendo sido a Agravante já contemplada com a concessão no juízo de origem, acarretando parcial conhecimento, nesse sentido. 2. A Súmula n° 469 do STJ pacificou o entendimento segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicado aos contratos de plano de saúde. 3. O plano de saúde constitui contrato de prestações sucessivas, em relação ao qual, durante seu curso, tendo a parte completado 60 anos, contextualiza-se o tema na abrangência do tratamento conferido pelo Estatuto do Idoso, mormente em relação à discussão sobre tratamento discriminatório na fixação de reajuste. 4. A legalidade de índice de reajuste de 131,73% operado na última faixa do plano é regrada pelos limites previstos nas Resoluções da ANS para reajuste das mensalidades somente se aplicam aos planos individuais, conforme se infere do Art. 35-E, § 2o, da Lei no 9.656/98. 5. Em regra, os índices de reajuste nos planos coletivos são definidos conforme previsto nas normas contratuais livremente estabelecidas pela operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano. Assim sendo, em princípio, não se pode ter por ilegal o reajuste dos valores pactuados, quando necessários à manutenção do equilíbrio contratual. 6. Todavia, a Lei no 9.656/98 dispõe, em seu artigo 35-G, que aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990, na mesma linha do que preconiza a Súmula 469 do STJ. 7. É possível a revisão judicial se verificada violação às disposições insertas no Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Código Civil, a fim de manter o equilíbrio entre as prestações e a função social do contrato. 8. São questionáveis os índices aplicados unilateralmente no contrato celebrado entre as partes, a ponto de onerar o consumidor, diante do salto de faixa. 9. Nesse caso, sob pena de se tê-la por abusiva, a majoração deve estar justificada, comprovando-se no curso do debate e da instrução a sua justa relação com a modificação da realidade econômica do contrato, o que poderá ser feito, na origem, por ocasião do transcurso processual, pela demonstração de critérios atuariais 10. A probabilidade do direito presente nos indícios de incongruência entre o índice de reajuste aplicado e a legislação regente, fazendo referência expressa à diferença entre a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, de 108,77% e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas, de 180,81%, perfazendo a diferença de 72,04%, porcentagem que representa um valor que, em abstrato, é passível de discussão em sede de apreciação judicial. 11. O perigo de dano está devidamente consubstanciado no excessivo ônus decorrente do reajuste em contraponto aos rendimentos da parte, consumidora, que hoje conta com 60 anos, é beneficiária da justiça gratuita e, ainda, logra êxito em demonstrar que o valor atualmente pago, por ocasião do reajuste, compromete, em abstrato, sua renda que pode vir a ser privada da prestação dos serviços. 12. A fixação de astreintes ou multa, na forma do Art. 537 do CPC, objetiva compelir a parte a dar cumprimento a uma obrigação de fazer ou de não fazer fixada na decisão judicial, no intuito de assegurar o resultado prático da prestação jurisdicional. 13. As especificidades do caso, que envolve consumidora que, dada sua faixa etária, aloja-se em uma posição de ainda maior fragilização em face do potencial alto custo de eventuais tratamentos, bem como a necessidade de imprimir cumprimento efetivo do pedido, encaminham para o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 14. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. Sem honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados na origem, a teor do Art. 85, §11 do CPC. (Acórdão n.1149105, 07079156320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Tecidas estas considerações, passo a apreciar as tutelas requeridas. Quanto ao reajuste anual Conforme ficha financeira juntada pelo autor depreende-se que escorreita a periodicidade dos reajustes, com aplicação anual. Ademais, os reajustes dos planos coletivos de saúde não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela ANS, os quais destinam-se tão somente aos planos individuais e familiares, conforme art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98. Além disso, não se depreende, sem o devido contraditório, abusividade em relação ao quantum definido a título de reajuste anual. Não está configurada, portanto, a probabilidade do direito do autor. Neste ponto, indefiro o pedido de tutela antecipada para revisar referido reajuste. Quanto ao reajuste por faixa etária Na hipótese destes autos, a parte autora demonstrou a existência de reajuste significativo da prestação na ocasião em que completou 60 anos (percentual de 131%). Por ora, razão assiste ao autor em revisar o percentual aplicado. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação advém do alto grau de comprometimento da renda do autor com o pagamento do reajuste questionado, o que gera iminente risco de inadimplência e extinção do vínculo contratual. Merece destaque o fato do autor ser acometido de cardiopatia reumática, já tendo sido submetido a cirurgia intracraniana. Necessita, portanto, de tratamento frequente (laudo de ID. 109119889). Necessário, portanto, se adequar o valor reajuste. Neste descortino, aplico o Estatuto do Idoso – Lei n.o 10.741/2003 –, mormente o disposto no §3o, do artigo 15, prevendo ser “vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”, a Agência Nacional de Saúde, por meio da Resolução Normativa n.o 63/ANS, de 22/12/2003, estabeleceu critérios relacionados ao reajuste por faixa etária. Os referidos parâmetros visam a garantir a isonomia de participação do idoso, obstaculizando reajustes abusivos capazes de dificultar ou impedir a sua permanência nos planos de saúde. O art. 3o prevê: Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN no 254, de 06/05/2011) Dentre os critérios fixados pela Resolução Normativa, estão as disposições do artigo 3o, inciso II, exigindo que "a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas". Dessa forma, acolho o pedido do autor em relação ao reajuste de faixa etária para reduzir o reajuste aplicado para 25,28%, a incidir sobre o montante de R$ 1.341,32 (valor da faixa etária anterior). Saliento que sobre o valor devem recair os reajustes periódicos de adequação financeira, sendo 16,84% em 2020 e 15,90% em 2021, chegando à mensalidade no valor de R$ 2.275,54. Colaciono julgado neste sentido. APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NULIDADE. AUSENTE. ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. NÃO APLICÁVEIS. RESP 1.568.244/RJ (TEMA 952). MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDOSO. REAJUSTE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA ANS (RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/03). NÃO OBSERVADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DISCRIMINAÇÃO. ABUSIVIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE. CONDUTA ILÍCITA. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DEVIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos reajustes, com a consequente adequação aos índices autorizados pela ANS, e de devolução dos valores pagos a maior. 2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Súmula 608/STJ. 3. Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades são restritos aos planos de saúde individuais, conforme disposto no § 2o do artigo 35-E da Lei no 9.656/98. Tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto. 4. Não se reputam abusivos os reajustes anuais do contrato coletivo de assistência médica (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), quando visarem apenas à manutenção do equilíbrio contratual. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 952), manifestou-se pela validade de cláusula de aumento da mensalidade em decorrência da mudança de faixa etária, desde que observados os requisitos estabelecidos pela ANS. 6. Com a edição do Estatuto do Idoso, mormente o disposto no §3o, do artigo 15, a Agência Nacional de Saúde, por meio da Resolução Normativa n.o 63/ANS, de 22/12/2003, estabeleceu critérios relacionados ao reajuste por faixa etária, de modo a garantir a isonomia de participação do idoso, obstaculizando reajustes abusivos capazes de dificultar ou impedir a sua permanência nos planos de saúde. 7. In casu, os cálculos relativos ao reajuste imposto à autora demonstram o aumento demasiado na prestação, de modo a inibir sua permanência no referido plano de saúde, colocando-a em situação de extrema desvantagem contratual, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, revelando-se o reajuste discriminatório e abusivo, sendo passível de revisão judicial. 8. Tendo em vista o reajuste imposto de forma desmedida pelo plano de saúde contrariar a finalidade do contrato, porquanto onera excessivamente o usuário idoso, a jurisprudência desta Corte vem entendendo pela necessidade de fixação em percentual razoável, a fim de preservar o equilíbrio contratual e, ao mesmo tempo, coibir o enriquecimento sem causa. 9. Constatada a ilicitude da conduta das rés, revela-se cabível a devolução do montante pago a maior pela autora, de forma simples, de acordo com os valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1320596, 07003411620198070012, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que a parte ré cobre da autora a título de remuneração pelos serviços prestados a quantia de R$ 2.275,54 A PARTIR DA MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2021, sendo legítimo que incida sobre o valor os reajustes anuais. (...) Na origem, informa o réu/agravante se tratar de ação de revisão contratual, com pedido de tutela de urgência, com o fito de obstar os reajustes mensais e por faixa etária, dos valores mensais do plano de saúde contratado pelo autor/agravado. Afirma que o pedido liminar foi parcialmente deferido, por meio da decisão agravada, para reduzir o percentual do reajuste por faixa etária. Argumenta que o autor/agravado não demonstrou a existência de perigo de dano, pois o contrato foi firmado no ano de 2010, oportunidade que a parte tomou conhecimento dos percentuais de reajuste por faixa etária. Aduziu, ainda, que o aludido reajuste foi efetivado no mês de maio de 2020, enquanto a ação originária foi ajuizada no mês de novembro de 2021, e que o autor/agravado não demonstrou incapacidade financeira de arcar com as parcelas. Sustenta que o reajuste por faixa etária previsto em contrato possui presunção de legalidade e está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a Resolução Normativa 63/03 da ANS. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. A probabilidade do direito se verifica pelo fato de que o reajuste por faixa etária previsto no contrato em discussão atende aos requisitos previstos no art. 3o da Resolução Normativa 63/03 da Agência Nacional de Saúde. Confira-se o texto do aludido artigo: “Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN no 254, de 06/05/2011)” Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a validade dos reajustes por faixa etária no julgamento do Recurso Especial no. 1568244/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico- hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz- se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desse modo, o reajuste decorrente da mudança de faixa etária está condicionado à expressa previsão contratual e à observância das normas expedidas por órgãos reguladores. Ainda, é vedada a utilização de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Conforme se extrai do texto do art. 3o da resolução normativa 63/03 da ANS, acima transcrito, há dois critérios que limitam o valor do reajuste do plano de saúde, o primeiro diz respeito a valores absolutos, no qual o valor da última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira; já o segundo trata de valores relativos, ao prever que a variação percentual acumulada entre a sétima e a décima faixa não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. No caso dos autos, com a devida vênia ao Juízo a quo, verifico que os percentuais constantes do contrato atendem aos critérios estabelecidos no ato normativo, pois o autor/agravado incorreu em erro de cálculo ao afirmar que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa etária foi superior ao acúmulo entre a primeira e a sétima faixa, senão vejamos. Na petição inicial (ID Num. 109119872 dos autos originários), o autor faz o seguinte apontamento: “Nessa linha, considerando a fórmula anteriormente apresentada, tem-se que o cálculo da variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas etárias i = {(1+0,00).(1+0,5655).(1 +0,0272).(1 + 0,0168).(1 + 0,0303).(1 + 0,0137). (1 + 0,4342) – 1}.100 resulta no percentual acumulado de 144,92%. Por seu turno, a referida operação matemática para o cálculo da variação acumulada entre a sétima (inclusive) e a última faixas etárias (i acumulada = {(1+ 0,4342).(1+0,0160).(1 + 0,0406).(1 + 1,3173) – 1}.100, produz o acumulado resultado de 251,373%.” (grifos nossos) Conforme se observa, a segunda operação matemática, sublinhada na transcrição acima, incluiu a variação ocorrida entre a sexta e a sétima, destacada em negrito, faixa no cálculo que deveria obter o acúmulo entre a sétima e a décima faixa. Isso ocorre porque o valor base nesse cálculo é o da sétima faixa etária, devendo ser considerado como 1, sem acréscimo, sobre os quais deve ser aplicada a variação das demais faixas. Caso a expressão fosse reescrita como (i acumulada = {1.(1+0,0160).(1 + 0,0406).(1 + 1,3173) – 1}.100, o percentual final obtido seria de 144,99%, quase idêntico ao percentual obtido no cálculo da variação entre a primeira e a sétima faixa e que atende aos termos do art. 3o, inciso II, da Resolução 63/03 da ANS. Apenas para fins elucidativos, vale destacar que o mesmo cálculo pode ser realizado de outra forma, obtendo-se os mesmos resultados, conforme apresentado pelo agravante/réu na peça do agravo (ID Num. 31854060), confira-se: “(...)Os valores dos prêmios informados são meramente hipotéticos, apenas para ilustrar a variação acumulada dos reajustes: FAIXAS PERCENTUAIS (CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES) VALORES (HIPOTETICAMENTE CONSIDERADOS) 1a - R$ 100,00 2a 56,55% R$ 156,55 3a 2,71% R$ 160,79 4a 1,66% R$ 163,45 5a 3,03% R$ 168,40 6a 1,37% R$ 170,70 7a 43,42% R$ 244,81 8a 1,59% R$ 248,70 9a 4,06% R$ 258,79 10a 131,63% (efetivamente aplicado) R$ 599,43 De início é possível notar que o valor estabelecido na última faixa etária NÃO É SUPERIOR a 6 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária. No que pertine à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, o cálculo se consubstancia na divisão entre o valor da sétima faixa etária pela primeira, diminuído o valor base. Da mesma forma, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas consiste na divisão entre o valor da décima faixa etária pela sétima, diminuído o valor base. Assim, a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas –considerando os valores dos prêmios hipoteticamente destacados acima e aplicando-se os percentuais constantes do contrato mantido entre as partes –, corresponde ao seguinte: R$ 244,81 ÷ 100,00 = R$ 2,44 R$ 2,44 - 1= R$ 1,44 ou 144% No mesmo sentido, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas resulta em: R$ 599,43 ÷ R$ 244,81 = R$ 2,44 R$ 2,44 – 1 = R$ 1,44 ou 144%” (grifos no original) Valendo-se da mesma lógica acima, o percentual apontado pelo autor/agravado (251%) pode ser encontrado utilizando-se o valor da sexta faixa nos cálculos, pois R$ 599,43÷ R$ 170,70 = 3,51. Subtraindo-se o valor base (1), tem-se que 3,51-1= 2,51 ou 251%. Nesse contexto, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada, pois os percentuais de reajuste previstos em contrato atendem aos requisitos da resolução normativa 63/03 da ANS. Igualmente, não há elementos nos autos para demonstrar que os reajustes são desarrazoados, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso, situação que poderá ser revista após regular instrução processual. Já o perigo de dano decorre do prejuízo financeiro suportado pela empresa agravante ao receber as mensalidades do plano de saúde em valor reduzido. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 110572021 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora